Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE COOPERATIVA FINANCEIRA. TÍTULO INJUNTIVO. PROVA ESCRITA. CONTRATOS DE MÚTUOS E PLANILHAS DE DÉBITO. CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO E/OU EMBARGOS À MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. REVELIA. RECONHECIMENTO. EFEITOS. APLICAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. (CPC, ART. 701, §2o). PEDIDO. VALOR DO MÚTUO INADIMPLIDO E PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO IN TOTUM. OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO NA DECISÃO DE CONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA CONTRATADA. COMPREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III).
2. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, fixada a possibilidade de incidência da pena pecuniária pleiteada sobre o valor do crédito detido, devidamente atualizado, na forma como requestado originalmente pela parte autora, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
3. Apelação não conhecido. Sentença mantida. Unânime.